Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-65.2024.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000876-65.2024.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EMERSON DE ANDRADE SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
ANDRESSA RIBEIRO DE OLIVEIRA PITA PEREIRA, PAULA JANAINA MASCARENHAS COSTA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
(ART. 33, CAPUT DA LEI
Nº
11.343 /06), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI
Nº
11.343/06)
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI
Nº
12.850/13. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS EM
T
ODOS
OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença absolutória prolatada nos autos da ação penal instaurada em desfavor de EMERSON DE ANDRADE SANTOS SOUSA pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, sob a alegação de liderança de organização criminosa atuante no tráfico de drogas no município de Itatim. O juízo de origem julgou improcedente a pretensão acusatória, com base no art. 386, V, do CPP, absolvendo o Recorrido de todos os crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são
suficientes para embasar a condenação do Apelado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acervo documental oriundo das interceptações telefônicas, a despeito de sua potencial relevância investigativa, não se mostrou hábil, no caso concreto, a corroborar de forma substancial a narrativa da denúncia, tampouco a infirmar a versão defensiva sustentada ao longo da instrução.

4.
A
s testemunhas de acusação
ouvidas em juízo, em especial os policiais militares que atuaram nas diligências da operação, limitaram-se a relatar informações oriundas de conhecimento indireto ou decorrentes de investigação anterior, muitas delas baseadas em informações de domínio público ou declarações de terceiros, o que fragiliza o valor probatório desses depoimentos. Foram ouvidas, ainda as testemunhas Edivando dos Santos Silva, Leoncio Fernandes e Jonathas de Jesus Couto, que em sede policial haviam apontado o recorrido como líder da facção Comando Vermelho e responsável pelo tráfico de drogas no município de Itatim, contudo alteraram substancialmente suas versões ao prestarem depoimento em juízo, passando a negar qualquer vínculo com o apelado ou conhecimento de sua atuação no tráfico. Tal discrepância, embora possa sugerir a possibilidade de coação ou temor de represálias — hipótese comum em contextos envolvendo organizações criminosas —, não autoriza, por si só, a validação automática das declarações anteriores, colhidas sem a garantia plena do contraditório.

5. As
provas emprestadas
de outras ações penais, compostas por declarações indiretas, não foram confirmadas judicialmente e tampouco estabeleceram vínculo concreto entre o Recorrido e os demais acusados.

6. A jurisprudência é firme ao exigir que a palavra da testemunha, para ser considerada idônea ao convencimento judicial, seja prestada sob as garantias do devido processo legal e sujeita ao crivo da ampla defesa, razão pela qual, diante da ausência de elementos concretos que confirmem a versão inicial e da negativa posterior, não se mostra possível atribuir valor probatório determinante a nenhuma das declarações prestadas por essas testemunhas.

7. Em matéria penal, a condenação exige prova robusta, firme e indene de dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos delitos imputados. A dúvida razoável, quando presente, deve sempre operar em favor do réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e ao standard probatório exigido para condenações criminais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se configurando com base em união eventual ou esporádica.

Provas exclusivamente colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo sob o crivo do contraditório, são insuficientes para fundamentar condenação penal.

Interceptações telefônicas que não resultam em conteúdo incriminador não corroboram a tese acusatória.

A dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade dos crimes deve conduzir à absolvição, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, V; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 679343/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05/10/2021; STJ, HC 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000876-65.2024.8.05.0225,
da comarca de Itatim, no qual figuram como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e Apelado

EMERSON DE ANDRADE SANTOS SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .